Tribunal: TJDFT
Processo: 0716936-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração (ID 26388323) opostos por ANA LÚCIA VIEIRA SANTOS da decisão (ID 26024264) que não conheceu o do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade. Em suas razões, a embargante/agravante alega a existência de omissão na decisão embargada quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar o Tema 988 (REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT), no qual fixou a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. No caso, todavia, entendo que o recurso cabível é o agravo interno, uma vez que a hipótese trata de impugnação de decisão monocrática com nítido caráter infringente. Dessa forma, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os presentes embargos de declaração devem ser convertidos em agravo interno. Portanto, ante ao permissivo legal do artigo 1.024, § 3°, do Código de Processo Civil, e do artigo 269 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, CONVERTO os embargos de declaração em agravo interno e DETERMINO a intimação do embargante/agravante para complementar as razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1.021, § 1°, do Código de Processo Civil. Após, nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada/agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta. Na oportunidade, à Secretaria, para que proceda à alteração, no sistema, da espécie recursal. Publique-se. Intime-se.